Tribunal: TJDFT
Processo: 0711160-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COMINATÓRIA. MATRÍCULA EM CRECHE. PARTE AUTORA INCAPAZ. CRITÉRIO ETÁRIO. LEI 9.099/1995. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. ART. 27 DA LEI 12.153/2009. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA.

1. O Art. 8o da Lei n. 9.099/95, que se aplica subsidiariamente aos Juizados Especiais Fazendários por força do Art. 27 da Lei n. 12.153/09, prescreve que a incapacidade da parte afasta a competência dos Juizados.

2. Embora o Art. 5o, I da Lei n. 12.153/2009 não proíba expressamente o incapaz de ser parte no Juizado Especial da Fazenda Pública, é forçoso concluir por tal impossibilidade, tendo em vista a aplicação subsidiária da Lei n. 9.099/1995.

3. A tese jurídica fixada no IRDR 2016.00.2.024562-9 determina a manutenção da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em casos de pedido de internação em leito de UTI nas hipóteses de incapacidade temporária da parte. 3.1. A contrario sensu do entendimento consolidado no IRDR, e com fundamento no art. 8o da Lei n. 9.099/95, a incapacidade pelo critério etário exclui a competência dos Juizados.

4. O julgado da 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1372034/RO, não infirma a competência da vara da fazenda pública, uma vez que se trata de decisão desprovida de efeito vinculante.

5. A presença de incapaz como parte no processo exige a participação do Ministério Público, dilatando o trâmite processual, o que não se coaduna com o princípio da celeridade que informa o sistema dos Juizados Especiais.

6. Conflito negativo de competência admitido, para declarar competente o Juízo da 6 a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, suscitado.